Tribunal: TJBA
Processo: 8017921-37.2021.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8017921-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO ZITO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
EMMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168,
CAPUT
, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ANALISADAS COM O MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REQUERIMENTO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PECUNIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA PARCIALMENTE.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Zito Borges da Silva, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou a 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 168,
caput
, do Código Penal, além de R$ 22.339,00 (vinte e dois mil, trezentos e trinta e nove reais), sendo de R$ R$ 15.739,00 (quinze mil setecentos e trinta e nove reais), a título de danos materiais e R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

2.
Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de Apropriação Indébita (art. 168, do CP), impossível cogitar-se de absolvição, por insuficiência de provas, quando a conduta do Recorrente se amolda perfeitamente a aquela tipificada pelo Ministério Público.

3.
O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais pelo Assistente de Acusação, afronta o contraditório e a ampla defesa, eis que encerrada a instrução probatória, inexistindo, pois, oportunidade de debate sobre a matéria.

4.
Dosimetria da Pena
–

Pena-base fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. Na
2ª e 3ª fases
, ausentes

atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, tornando-a definitiva em 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP, fora substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída a ser

definida pelo juízo Execução Penal.

5.

Pleito de Substituição da Pena
- Considerando o pleito alternativo do Recorrente de substituição da prestação de serviços à comunidade por pena de multa, esta Relatora substituiu por prestação pecuniária em valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, a ser direcionado à entidade definida pelo Juízo da Execução Penal
.
Contudo, f
oi vencida, haja vista que o Revisor e o Terceiro Julgador entenderam que não é dado ao Réu o direito de escolher a pena que melhor lhe convém, consoante as razões expostas em sessão plenária. Assim, mantém-se a sentença combatida em todos os seus termos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8017921-37.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante
João Zito Borges da Silva
, como Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos, em conhecer do recurso e
dar-lhe provimento
parcial, para tão somente afastar a verba indenizatória.

Salvador, 30 de Abril de 2024.